Tribunal: TJMT
Processo: 1002204-18.2019.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002204-18.2019.8.11.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
APELANTE: ENERGISA S/A, LEONARDO DE JESUS JAEGER
APELADO: LEONARDO DE JESUS JAEGER, ENERGISA S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e LEONARDO DE JESUS JAEGER contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que julgou procedentes os pedidos da exordial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1002204-18.2019.8.11.0045, para declarar a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2018, e condenar a primeira apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), incidindo correção monetária pelo índice INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento, condenou-lhe, também ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
A primeira apelante, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduz que a inscrição do nome do apelado nos cadastros de proteção ao crédito é regular, uma vez que este possuía débitos em aberto.
Sustenta que não há prova de que o apelado contestou as faturas, porquanto a declaração emitida por eletricista particular não é prova hábil para demonstrar a irregularidade de leitura no medidor.
Assevera que o apelado suportou mero desconforto e que inexiste danos morais a serem reparados. Subsidiariamente requer a redução do valor da indenização, pois teria sido fixada de forma desproporcional e desarrazoada, o qual deve ser reduzido ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais).
Ao final, requer o provimento do recurso, para que os pedidos da exordial sejam julgados improcedentes.
Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do apelo.
Por sua vez, o segundo apelante, LEONARDO DE JESUS JAEGER, requer a majoração do valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob o fundamento de que a conduta da apelada foi arbitrária, e que deve ser punida, a fim de evitar a reiteração da conduta. Pede honorários recursais.
Intimada a apresentar contrarrazões, a recorrida quedou inerte.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre recuperação de energia elétrica e respectiva produção de provas, matéria cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e LEONARDO DE JESUS JAEGER contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que julgou procedentes os pedidos da exordial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1002204-18.2019.8.11.0045, para declarar a inexigibilidade das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2018, e condenar a primeira apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), incidindo correção monetária pelo índice INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento, condenou-lhe, também ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Ressai dos autos que LEONARDO DE JESUS JAEGER ajuizou a presente demanda em razão da emissão de duas faturas de consumo de energia elétrica em sua unidade consumidora, dos meses de novembro e dezembro de 2018, cujos valores foram aferidos muito acima da média de consumo. Narra, na exordial, que após constatado o aumento exorbitante entrou em contrato com a concessionária de energia elétrica, razão pela qual foi trocado o medidor de energia e regularizada a medição do consumo, mas não houve o reajuste das faturas, ocasionando a cobrança indevida e negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.
Após a angularização processual, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresentou a contestação, na qual rebateu as alegações da exordial. Em impugnação, foram reiterados os argumentos lançados na peça vestibular.
Após, as partes dispensaram realização de outras provas, motivo pelo que o Magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, acolhendo os pedidos iniciais, nos termos retromencionados, ensejando a interposição deste recurso.
Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do mérito.
Pois bem, sobre o ônus probatório durante o processo CÁSSIO SCARPINELLA elucida que:
"O “ônus da prova” deve ser entendido como a indicação feita pela própria lei de quem deve produzir a prova em juízo. A palavra “ônus” relaciona-se com a necessidade da prática de um ato para a assunção de uma específica posição de vantagem própria ao longo do processo e, na hipótese oposta, que haverá, muito provavelmente, um prejuízo para aquele que não praticou o ato ou o praticou insuficientemente. [...]
O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no seu devido contexto, acaba por revelar o que lhes é mais importante e fundamental: o ônus de cada alegação das partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova significa a produção adequada das provas em juízo, sempre com observância dos ditames legais e judiciais, com vistas à formação do convencimento do magistrado a favor da pretensão daquele que as produz." (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum - ordinário e sumário. 2. vol. 7. ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2014, versão digital).
Desse modo, a primeira apelante, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., deveria apresentar prova que desconstituísse o direito do apelado, com fulcro no art. 373, II, do CPC. Isso porque denota-se dos autos que após a emissão de fatura, no mês de novembro de 2018, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), muito acima da média mensal aproximada de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o apelado fez reclamação perante a apelante, a qual posteriormente realizou a troca do medidor, de maneira que depois disso houve a normalização das faturas de acordo com o consumo anterior.
Essa modificação está comprovada pelas próprias faturas acostadas no ID 95977510, nas quais apontam que até o mês de novembro de 2018 o medidor da unidade consumidora do apelado era o de n. 00001706218, e que a partir do mês de dezembro a unidade consumidora passou a ter o medidor de n. 00002875255, e depois dessa mudança as faturas subsequentes voltaram a registrar a média mensal entre R$ 100,00 (cem reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
Dessa maneira, incumbia à concessionária de energia elétrica apresentar outras provas para desconstituir o direito do apelado, mas não o fez.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR DE CONDUTA DE DESVIO DE ENERGIA. PROVA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NÃO HÁ COMO SE CONCLUIR PELA CONDUTA ILÍCITA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
2. Em síntese, a controvérsia apresentada diz respeito à legalidade da cobrança de suposto débito em tarifa de energia elétrica, tendo em vista que apelante aduz que o medidor de energia estava violado, apesar de a apelada alegar que jamais adulterou tal aparelho. 3. Nesse contexto, a alegativa da recorrente, de que teria agido em consonância com o previsto na Resolução da ANEEL, não merece prosperar, vez que a companhia elétrica não pode valer-se de uma norma infralegal para legitimar o ato ilícito por ela praticado, posto que, dar ciência ao promovente da troca do medidor, por meio de assinatura de termo, não traduz observância ao contraditório e ampla defesa. 4. Ademais, como bem observou o juízo sentenciante, através das faturas das contas de energia juntadas aos autos, não restou configurado o fenômeno do "degrau de consumo", caracterizado pelo aumento significativo no consumo de energia elétrica no período posterior à troca do relógio medidor pela concessionária. Ao contrário, houve manutenção do nível de consumo após a troca do medidor. [...]” (TJCE, Ap. n.o 00984209420158060091, Relator: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 18/08/2020, 4a CÂMARA DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/08/2020)
Portanto, mostra-se escorreita a sentença de primeiro grau esse ponto.
Em relação ao valor dos danos morais que é objeto de insurgência de ambas as partes, tem-se que sobre o cálculo da indenização por danos morais deve ser feito proporcionalmente ao ato ilícito praticado. Nesse sentido, o doutrinador SERGIO CAVALIERI FILHO esclarece que:
“[...] A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. [...] Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de responsabilidade civil, 10 ed., São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 105). (Destaca-se)
Deve-se observar a dupla finalidade da condenação, consistente no desestímulo à reiteração da conduta, prevenindo-se por consequência eventos idênticos aos outros consumidores, e na reparação dos danos ocasionados à parte.
Dessa forma, a fixação feita em primeira instância de fato mostra-se desarrazoada, uma vez que apesar de ter restrição ao crédito do apelado, entende-se que o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), é excessivo ao dano ocasionado. Posto isso, entende-se que essa quantia deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que melhor se adéqua ao caso sub judice.
Destarte, a se considerar a parcial modificação da decisão, que não foi hábil a modificar significativamente o teor da decisão combatida, deixo de fixar honorários recursais.
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., apenas para reduzir o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença. DESPROVEJO O RECURSO de LEONARDO DE JESUS JAEGER.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora